Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-87.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-87.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 046.278.201-86 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO AMBROZIO CECILIO 10922838895 - CNPJ: 22.063.970/0001-79 (APELADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– sentença reformada em parte –

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS –
RECURSO PROVIDO
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000930-87.2017.8.11.0045

APELANTE:

CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA

APELADO:

ALESSANDRO AMBROZIO CECILIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT,
Dr.

Cássio Luís Furim
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor de
ALESSANDRO AMBROZIO CECILIO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito litigado, com a consequente exclusão dos dados da autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito, bem como para condenar a parte requerida

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de

R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
com juros de mora devidos a partir do evento danoso, e correção
monetária devida a partir da data da publicação da sentença.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante, em breve síntese, se insurge contra o valor fixado a título de danos morais, aduzindo que a indenização fixada não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando em consideração a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de se compensar a vítima. Pugna, pois, pela majoração do
quantum
para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como da verba honorária de 10 para 20% (vinte por cento).

As contrarrazões não foram ofertadas.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 151678150).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA
, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
ALESSANDRO AMBROZIO CECILIO
, em razão de inscrição indevida de seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega jamais ter contraído.

Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de Id. 150746596, razão pela qual a parte autora postulou pela decretação de revelia e julgamento antecipado da lide.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito litigado, com a consequente exclusão dos dados da autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito, bem como para condenar a parte requerida

ao pagamento do valor de

R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com os acréscimos legais.

A apelante se insurge quanto ao valor da indenização, afirmando que está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais)

Pois bem. No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$5.000,00 (cinco mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00
(dez mil reais).

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada nos autos”
(TJ-MT 00468736420148110041 MT, Minha Relatoria, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida”
(N.U 1000896-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Minha Relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

E, ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6o, VI e VII, do CDC. 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, e do princípio da razoabilidade. 4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029593-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que, antes da majoração em grau de recurso, equivalia ao módico valor de R$500,00 (quinhentos reais), logo, merece acolhida a pretensão da parte autora, visto que referido valor está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Assim, considerando que o valor da condenação foi majorado para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), os honorários advocatícios igualmente merecem retificação, o que faço em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023